Tribunal: TJBA
Processo: 8025099-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025099-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA SALES Advogado(s): APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DIGITAL BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FÍSICO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. IRRELEVÂNCIA DO PAGAMENTO DE TARIFA PARA SEGUNDA VIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação cautelar antecedente de exibição de documentos, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que não houve comprovação do pagamento da tarifa bancária para emissão da segunda via do contrato, conforme o Tema 648 do STJ. O Apelante sustenta que celebrou contrato digital de empréstimo no valor de R$ 39.000,00, sem jamais ter recebido cópia do instrumento contratual, e que todas as tentativas administrativas para obtenção do documento foram infrutíferas, inclusive mediante atuação da Defensoria Pública. Requereu o provimento do recurso para o reconhecimento do interesse de agir, o restabelecimento da tutela de urgência e o prosseguimento do feito. O Apelado suscitou preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) se a apelação interposta atende ao princípio da dialeticidade recursal.; (ii) está caracterizado o interesse de agir do autor em ação cautelar de exibição de contrato bancário quando demonstrada tentativa administrativa frustrada e ausência de fornecimento do instrumento contratual, ainda que não tenha havido o pagamento de tarifa bancária para emissão de segunda via; (iii) é aplicável ao caso concreto o entendimento firmado pelo STJ no Tema 648, diante da inexistência de documento físico e da ausência de cobrança expressa da referida tarifa; e (iv) é cabível o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente deferida III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Apelado deve ser rejeitada, pois a apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, expondo fundamentos jurídicos e fáticos para a reforma da sentença. 4. A sentença se baseou no Tema 648 do STJ, que exige, para a ação de exibição de contrato bancário: (i) comprovação da relação jurídica; (ii) tentativa administrativa frustrada; e (iii) pagamento da tarifa para segunda via. No entanto, o caso concreto não se amolda integralmente a essa hipótese, uma vez que o Apelante jamais teve acesso ao contrato, nem físico nem eletrônico, tratando-se de pedido de acesso originário ao conteúdo contratual. 5. Os documentos constantes dos autos demonstram que houve tentativa administrativa suficiente, inclusive com atuação da Defensoria Pública, sem que o Apelado apresentasse solução. Não há comprovação de que tenha sido exigido o pagamento de tarifa, tampouco houve orientação a respeito do valor ou canal adequado para tanto. 6. Diante do não fornecimento da via original do contrato, e da ausência de prova de exigência da tarifa ou disponibilização do documento, resta caracterizado o interesse de agir, razão pela qual a sentença deve ser reformada, com o restabelecimento da tutela de urgência. 7. Como a ação foi proposta como cautelar antecedente, sem o pedido principal, não é possível apreciar o mérito da pretensão nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Considera-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente apresenta, de forma clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que impugnam especificamente os termos da decisão recorrida. 2. É cabível a ação cautelar de exibição de documentos quando demonstrada a tentativa administrativa frustrada e inexistente a entrega prévia do contrato bancário, independentemente do pagamento de tarifa para emissão de segunda via”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 305; 308, §1º; 1.010, II; 1.026, § 2º; Resolução CMN nº 4.949/2021, arts. 4º, VII, “a”; 7º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 648. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8025099-46.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante Eduardo de Oliveira Sales e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator